Tribunal: TJMT
Processo: 0005739-12.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005739-12.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDMUNDO ALVES DE FREITAS - CPF: 000.180.561-48 (APELANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), IVAN DE SOUSA (VÍTIMA), MAURO FERNANDES SILVA - CPF: 029.099.731-31 (VÍTIMA), PABLO LOPES VILALVA - CPF: 030.455.251-80 (VÍTIMA), CLEBER VINICIUS CARDOSO DE ABREU - CPF: 015.121.941-90 (VÍTIMA), MOACIR ANTONIO POSSER (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU –
1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA – ACUSADO RECONHECIDO PELAS
VÍTIMAS
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS INDICANDO A AUTORIA AO RÉU –ACUSADO RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS EM AMBAS AS FASES – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
2) AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO
– IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA UNIDADE DE AÇÃO E PLURALIDADE DE RESULTADOS
–
3) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE
ARMA
POR FALTA DE
APREENSÃO
– INVIABILIDADE – PROVAS NOS AUTOS INDICANDO O USO DA
ARMA
DE FOGO –
4) ABRANDAMENTO DO

REGIME INICIAL
– INVIABILIDADE
– PENA FIXADA ACIMA DE OITO ANOS
–
ART. 33, § 2o, “A”, DO CP
–
5) RECURSO DESPROVIDO.

1)
O reconhecimento do acusado perante a autoridade policial, posteriormente ratificado em juízo, aliado as
declarações
harmônicas prestadas pelas
vítimas
, apresentam-se suficiente para estabelecer a autoria delitiva e, por consequência, hábeis a responsabilizá-lo pelo crime que lhe é imputado, não prosperando o pedido de absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória.

2)
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes e violados patrimônios distintos, evidencia a exatidão do concurso formal de crimes , descrito no artigo 70 do Código Penal, não havendo que se falar na ocorrência de um único crime.

3)
É entendimento pacificado pelos tribunais pátrios que a não
apreensão
da
arma
utilizada na empreitada criminosa, e a ausência de
perícia
, quando impossibilitada a sua realização, não afasta a causa de aumento, desde que existentes outros meios aptos que apontam, de forma efetiva, a utilização do artefato para a prática do crime, como restou demonstrado no caso.

4)
Mantida incólume a pena aplicada de acordo com as disposições do art. 33, § 2o, “a”, do CP, descabe cogitar de abrandamento do regime inicial fechado de cumprimento de pena.

5)
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Edmundo Alves de Freitas
, visando reformar a sentença proferida nos autos

n.o 5739-12.2019.811.0064, Código: 693212, pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, descrito no
art. 157, §2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, c/c art. 70 (sete vezes), ambos do Código Penal
. (Id. 26829489 a 26829492).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 26829498 e 26829499), o apelante pleiteia:
1)
a
absolvição
, com base no artigo 386, inciso VI ou VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a sua condenação. Alternativamente, requer
2)
o
afastamento do concurso formal
,
3)
o
decote da qualificadora do emprego de arma
de fogo,
4)
o
redimensionamento da pena
aplicada e consequente
5)

alteração de regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, a fim de manter inalterada a sentença condenatória. (Id. 26829504).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
desprovimento
do recurso de apelação

interposto, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 31931952-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020